Tribunal: STF
Processo: AI 170140
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-05-07
Data de publicação: 1996-05-07

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO: ART. 523 DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO: ART. 26 DA LEI
Nº 8.038/90.
1.      A petição de interposição de Agravo de Instrumento
desatendeu às exigências dos incisos I e II do art. 523 do
C.P.C., pois não cuidou da exposição do fato e do direito, nem
declinou as razões do pedido de reforma da decisão.
2.      Isso bastaria para que o Agravo de Instrumento não
tivesse seguimento nesta Corte, como salientado na decisão
agravada. Afora isso, a decisão que, na instância de origem,
indeferiu o processamento do R.E., continha fundamentação que
precisava ser impugnada. E não foi.
3.      Também a própria petição de interposição do R.E.
descumpriu o disposto no art. 26 da Lei nº 8.038/90, segundo o
qual "os recursos extraordinários e especial, nos casos
previstos na Constituição, Federal, serão interpostos no prazo
comum de quinze dias, perante o Tribunal recorrido, em petições
distintas, que conterão:
I - a exposição do fato e do direito;
II - a demonstração do cabimento do recurso
interposto;
III - as razões do pedido de reforma da decisão
recorrida".
4.      É que nessa petição não há qualquer exposição do fato
e do direito, desatendendo, assim, ao menos, o inciso I.
5.      E, mesmo que se considerasse o R.E. como
adequadamente interposto, ainda assim o Agravo de Instrumento
não poderia ter seguimento, em face das deficiências já
apontadas.
6.      Agravo improvido.